Tribunal: STF
Processo: HC 215642
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Regime inicial aberto. Possibilidade. Ordem concedida de ofício.



1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



2. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes. 



3. Embora o valor dos bens subtraídos não seja expressivo, os autos informam que a paciente é reincidente específica. De modo que não se mostra cabível, na concreta situação dos autos, a incidência do princípio da insignificância.



4. O reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de objetos de pequeno valor) autoriza a fixação do regime inicial aberto. Precedentes do Plenário do STF. 



5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial aberto.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA EM CRIME DE NATUREZA PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva. 



    2. Ademais, merece destaque que a prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, caso dos autos, reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta, circunstância que, aliada à reincidência específica, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do baixo valor da res furtiva. 



    3. Por fim, não se infere desproporcionalidade na imposição de meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante a pena ter sido fixada no montante inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais implicaram majoração da pena-base e a recorrente é reincidente, tratando-se de fundamentos idôneos para fixação do regime semiaberto. 



    4. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. Narra a denúncia que:



    “Em 23 de março de 2019, entre 20h00 e 20h20, na (...), Supermercado (...), as denunciadas, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outro agente ainda não identificado, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraíram, em proveito do grupo, os pares de sandálias descritos à fl. 10, pertencentes (ao Supermercado). 



    Nas circunstâncias acima delineadas, (...), fiscal do supermercado em referência, percebeu as denunciadas e uma pessoa do sexo masculino se dirigindo às gôndolas de sandálias. 



    Ato contínuo, a denunciada (...) retirou dois pares de sandálias do local e se dirigiu a um corredor lateral, onde, aproveitando a ausência de fiscalização ostensiva, depositou as sandálias em uma bolsa que levava consigo. 



    Desconfiado, o fiscal foi até a sala destinada a captar imagens de circuito interno de monitoramento, oportunidade em que notou as denunciadas e o outro agente saindo do supermercado. 



    De imediato, o fiscal abordou os agentes e os impediu de sair do estacionamento, conduzindo-os até a porta do supermercado. Nesta ocasião, a denunciada (...), atendendo ao pedido de (...), abriu a bolsa que portava e apresentou as sandálias que subtraíra. 



    Quando (...) retornava para a sala do circuito interno, o comparsa das denunciadas evadiu-se do local sem ser identificado.”



3. Concluída a instrução criminal, a paciente foi condenada à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).



4. O Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) negou provimento à apelação da defesa.



5. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 2.007.579, Ministro Ribeiro Dantas, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância. Alega que “[n]ão pode prevalecer o entendimento de que o furto de bagatela, de bem de valor ínfimo e devolvido à vítima não pode ser reconhecido em razão da paciente ser reincidente. No caso, trata-se de furto de 2 chinelos havaianas, de R$ 68,48 (sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) foram restituídos à vítima. Ou seja, os bens subtraídos não alcançam o valor de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, e foram restituídos, portanto, a lesão patrimonial é inexpressiva ou até mesmo nula. Com efeito, cabe destacar ainda que a res furtiva trata-se de item de vestuário, necessária a manutenção da dignidade da pessoa”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de absolver a paciente, pela atipicidade material, resultando na incidência do princípio da Insignificância”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser conhecido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a decisão final no AResp 2.007.579 transitou em julgado em 24.04.2019.



11. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a examinar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



12. Com relação ao pedido de absolvição da paciente, com apoio na atipicidade material da conduta, lembro que o Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



13 . Na hipótese de que se trata, embora o valor dos bens subtraídos não seja expressivo, os autos informam que a paciente é reincidente específica. De modo que não se mostra possível, na concreta situação dos autos, a adoção do princípio da insignificância. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    “(...) verifica-se que a apelante é reincidente específica em delito patrimonial (ID nº 17578640 – Pág. 06), caracterizada a sua habitualidade delitiva, fato que confere maior reprovabilidade na prática da conduta em exame”.



14. Ocorre que o Plenário do STF, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, decidiu que, na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



15. No caso, em se tratando de paciente condenada a 2 anos e 4 meses de reclusão, pelo furto de objetos de pequeno valor, entendo que o reduzido grau de reprovabilidade da conduta autoriza a fixação do regime aberto. Noutros termos: tendo em vista o princípio da proporcionalidade, e atento à tese adotada no precedente do Plenário desta Corte, fica paralisada a incidência do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, no caso concreto, para deferir ao paciente o regime prisional aberto.



16. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto.



    Publique-se.



    Comunique-se. 



          Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator